Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decisão anterior, no âmbito desta Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 81 e desta Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7187, designei audiência pública com o objetivo de colher subsídios acerca da política pública instituída pela Lei 12.871/2013.



    Mais especificamente, a controvérsia desdobra-se em torno do art. 3º da Lei 12.871/2013, no que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina à realização de chamamento público, consoante critérios a serem especificados pelo Ministro de Estado da Educação.



    Na referida decisão, foram estabelecidas as orientações gerais e os requisitos considerados para fins de recebimento das inscrições de participação na qualidade de expositor e amicus curiae.



      Foram recebidos mais de 80 pedidos de habilitação no endereço eletrônico ADC81audiencia@stf.jus.br. Além disso, foram expedidos convites a autoridades e representantes da sociedade civil com expertise no assunto. 



    Pedidos deferidos



    Com base nos critérios previamente estabelecidos de representatividade, especialização técnica, diversidade de gênero, expertise e garantia de pluralidade de opiniões, com paridade dos pontos de vista a serem defendidos, defiro a participação das seguintes entidades e expositores, sem prejuízo do envio de contribuições por escrito para aqueles que não foram admitidos para expor oralmente suas razões, em virtude das limitações de tempo e espaço:



    1) Associação Nacional das Universidades Particulares



    2) Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras



    3) Deputado Federal Hiran Gonçalves



    4) Deputado Federal Frederico Escaleira



    5) Deputado Federal Luiz Antônio Teixeira Júnior



    6) Conselho Nacional de Saúde



    7) Conselho Nacional de Secretários de Saúde



    8) Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein



    9) Associação Brasileira de Educação Médica



    10) Associação Médica Brasileira



    11) Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior



    12) Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas



    13) Federação Interestadual das Escolas Particulares



    14) Associação Nacional dos Centros Universitários



    15) Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino



    16) Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular



    17) Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica



    18) Associação de Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior



    19) Sociedade Brasileira de Epidemiologia



    20) Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior



    21) Dr. Rodrigo Matos



    23) Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia



    22) Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação



    23) Sociedade Brasileira de Cardiologia



    24) Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica



    25) Colégio Brasileiro de Radiologia



    26) Dr. Silvio Pessanha Neto



    27) Município de Alagoinhas/BA



    28) Município de Jaraguá do Sul-SC



    29) Município de Cruzeiro do Sul/AC



    30) Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Ceará



    31) Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará



    32) Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco.



    33) Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado da Paraíba.



    34) Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina.



    Convém salientar que, diante do volume de inscrições, a seleção dos habilitados priorizou o binômio representatividade e diversidade. Isso significa que, ao tempo em que a abrangência de entidades associativas foi especialmente ponderada, também a pluralidade de experiências institucionais foi valorada, de modo a evitar a sobreposição ou a repetição desnecessária de pontos de vista.



    E quando os parâmetros da diversidade e da representatividade de entidades e especialistas mostraram-se insuficientes, adotou-se o critério cronológico da data do pedido de inscrição, como ocorreu com os diversos Municípios que postularam habilitação.



    A par desse aspecto, não foram admitidas pessoas jurídicas que, por não ostentarem natureza coletiva ou associativa, veiculariam pretensões individuais e interesses concretos, incompatíveis com o rito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, tampouco com a finalidade da audiência pública.



    De toda forma, é facultado a todos os inscritos, inclusive aqueles que não foram selecionados para atuar como expositores para a audiência pública, o envio por escrito de suas contribuições, até a data de realização da referida audiência pública (17.10.2022), para o endereço eletrônico ADC81audiencia@stf.jus.br.



    As contribuições por escrito serão incorporadas ao relatório final da audiência pública.



    Caso queiram utilizar recursos audiovisuais, os participantes admitidos a atuar como expositores na Audiência Pública deverão encaminhar os arquivos a serem exibidos até o dia 13.10.2022 para o endereço eletrônico ADC81audiencia@stf.jus.br.



    Data de realização da audiência pública e ordem dos trabalhos



    A Audiência Pública será realizada na Sala de Sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na data de 17.10.2022 (segunda-feira), de 9h:30 às 12h30 e de 14h às 20h.



    É facultado aos habilitados participarem da audiência pública por videoconferência, hipótese na qual devem informar ao Tribunal até 16h do dia 13/10/2022, no endereço ADC81audiencia@stf.jus.br.



    A ordem das exposições seguirá a programação prevista no anexo desta decisão. 



    Metodologia da Audiência Pública



    Os participantes habilitados serão distribuídos em blocos de exposição, nos termos do cronograma transcrito no anexo, divididos em dois períodos (manhã e tarde), devendo obedecer rigorosamente ao tempo atribuído para expor suas posições sobre as questões apontadas nas decisões convocatórias, bem como sobre os demais temas que surgirem durante a audiência.



    Após o final de cada bloco e/ou período (manhã e tarde), o Ministro Relator e Presidente da audiência poderá instaurar espaço de diálogo, debate e reação às exposições, para que as dúvidas e os questionamentos, desde que de interesse do processo e do Tribunal, possam ser esclarecidos, no tempo máximo de 3 (três) minutos para cada expositor indagado pelo Relator.



    Orientações gerais aos interessados



    Reitere-se que não é necessária inscrição para assistir à audiência pública, a qual também será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, nos termos do Regimento Interno do STF (art. 154, parágrafo único, V), com sinal aberto para as demais emissoras interessadas. 



    Demais dúvidas podem ser sanadas em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br), clicando-se na aba "Processos", "Audiências Públicas" e, posteriormente, em "Perguntas Frequentes".



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente



Programação da Audiência Pública



Dia 17.10.2022 (segunda-feira)



Manhã, das 9h:30 às 12h30



    9h:30 - Abertura dos Trabalhos – Ministro Gilmar Mendes



    Representantes da Associação Nacional das Universidades Particulares (Requerente da ADC 81)



    Expositores: 



    Dr. Milton de Arruda Martins – 10min.



    Dra. Patrícia Tempski – 10min.



    Representantes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Requerente da ADI 7187)



    Expositores: 



    Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – 10min.



    Sr. José Mendonça Filho, ex-Ministro de Estado da Educação – 10min.



    Sr. Ricardo Barros, ex-Ministro de Estado da Saúde – 10min.



    Poder Executivo 



    Expositores: 



    Victor Godoy Veiga, Ministro de Estado da Educação – 10 min.



    Dr. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, Ministro de Estado da Saúde – 10min.



    Diana Guimarães Azin – Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – 10min.



    Raphael Câmara Medeiros Parente – Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde – 10min.



    11h:10 – 11h:20 – Intervalo



    Procuradoria-Geral da União



    Expositores: 



    Marcelo Moura da Conceição – Coordenador-Geral de Direito Social, Econômico e Infraestrutura do Departamento de Serviço Público da PGU – 10min



    Conselho Nacional de Saúde



    Expositora:



    Sra. Francisca Valda da Silva – 10min.



    Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)



    Expositor: 



    Dr. Nésio Fernandes de Medeiros Junior – 10min.



    Poder Legislativo



    Expositores:



    Deputado Federal Hiran Gonçalves – 10min.



    Deputado Federal Frederico Escaleira – 10min.



    Deputado Federal Luiz Antônio Teixeira Júnior – 10min.



    12h:30 – encerramento dos trabalhos no período da manhã – Ministro Gilmar Mendes 



Tarde, das 14h às 20h



    14h – reabertura dos trabalhos – Ministro Gilmar Mendes



    Conselho Federal de Medicina



    Expositor: 



    Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante - Vice-Presidente Conselheiro Federal – 10min.



    Especialistas e Representantes da Sociedade Civil I



    Expositores:



    Dr. Raul Cutait – 10min. 



    Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar – 10min.



    Prof. Dra. Lúcia Willadino Braga – Rede SARAH de Hospitais – 10min.



    Dr. Alexandre Holthausen Campos – Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein – 10min.



    Dr. Sandro Schreiber de Oliveira – Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) – 10min. 



    Dr. José Eduardo Lutaif Dolci - Associação Médica Brasileira – AMB – 10min.



    Dra. Maria do Socorro Mendonça de Campos – Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica – 10min.



    Dr. Flavio G. F. Camacho - Sociedade Brasileira de Epidemiologia – 10min.



    Dr. Jorge dos Santos Silva - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 10min.



    Dr. Carlos Eduardo de Souza Miranda - Sociedade Brasileira de Cardiologia – 10min.



    Dra. Cristina Menezes - Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – 10min.



    Dr. Valdair Francisco Muglia - Colégio Brasileiro de Radiologia – 10min.



    16h:20 às 16h:30 - Intervalo



    Especialistas e Representantes da Sociedade Civil II 



    Expositores:



    Dr. Henrique Sartori de Almeida Prado, ex-Secretário Executivo do Ministério da Educação e ex-Ministro da Educação Substituto – Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará – 10min.



    Dr. Georges Abboud - Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas – 10min.



    Dr. Diego Felipe Muñoz Donoso – Federação Interestadual das Escolas Particulares – 10min.



    Dr. José Lúcio Martins Machado – Associação Nacional dos Centros Universitários – 10min.



    Dra. Anna Gilda Dianin – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – 10min. 



    Dr. Bruno Caetano Amâncio Coimbra – Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular – 10min.



    Representantes de Municípios



    Expositores:



    Sra. Laina Gabriele Ramos Passos Lôbo, Secretária de Saúde do Município de Alagoinhas-BA – 10min.



    Sr. José Jair Franzner, Prefeito do Município de Jaraguá do Sul/SC – 10min.



    Sra. Valéria de Oliveira Lima – Secretária de Saúde do Município de Cruzeiro do Sul/AC – 10min.



    18h às 18h:10 - Intervalo



    Especialistas e Representantes da Sociedade Civil III 



    Expositores:



    Dr. Silvio Pessanha Neto – 10min.



    Dr. Rodrigo Matos - Santa Casa de Misericórdia do Município de Feira de Santana/BA – 10min.



    Dr. Esmeraldo Santos Malheiros – Associação de Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior – 10min.



    Dra. Iara de Moraes Xavier Braga – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – 10min.



    Dr. Ricardo Tonassi Souto – Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação – 10min.



    Dr. Victor Santos Rufino – Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Ceará – 10min.



    Dr. Gabriel José de Orleans e Bragança – Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco – 10min.



    Dr. Cláudio Moura Lacerda de Melo – Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado da Paraíba – 10min.



    Sra. Samara Agostinho - Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina – 10min.



    Procuradoria-Geral da República



    10min.



    19h:50 - Encerramento dos trabalhos – Ministro Gilmar Mendes